Tribunal: TJES
Processo: 0007023-38.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007023-38.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TANIA MARIA LORENA CARDOSO DE MENEZES

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGADA OMISSÃO. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Quarta Câmara Cível que conheceu parcialmente da Apelação Cível e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução Fiscal, com preservação da penhora de valores em conta corrente e afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. A embargante sustenta omissão quanto à análise de comprovantes de rendimentos e extratos bancários que demonstrariam a natureza salarial da verba constrita e sua impenhorabilidade até o limite de 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar documentos que, segundo a embargante, comprovariam a natureza salarial dos valores bloqueados e a incidência da regra de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Configura-se omissão quando o órgão julgador deixa de apreciar matéria sobre a qual deveria se manifestar, não se confundindo com mero inconformismo da parte com a conclusão adotada.

O acórdão embargado examina a documentação apresentada e registra expressamente sua insuficiência, destacando que os extratos bancários não abrangem o período da constrição, o que impede a verificação da origem dos valores bloqueados.

A decisão fundamenta que a mera existência de depósitos de natureza salarial em datas distantes do bloqueio não estende a proteção da impenhorabilidade de forma permanente ao saldo remanescente.

A intensa movimentação financeira na conta corrente descaracteriza eventual reserva de patrimônio ou o caráter estritamente alimentar da verba no momento da constrição.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões do convencimento, conforme orientação do STJ.

Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão aprecia fundamentadamente a prova documental e explicita as razões pelas quais a considera insuficiente para comprovar a impenhorabilidade dos valores bloqueados.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão quando evidenciado mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.2.2025, DJEN 21.2.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007023-38.2018.8.08.0011

EMBARGANTE: TANIA MARIA LORENA CARDOSO DE MENEZES

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuidam os autos de recurso de Embargos de Declaração oposto por Tania Maria Lorena Cardoso de Menezes em face do Acórdão de ID 14546136,
no qual a Egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente da Apelação Cível interposta pela ora Embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência dos Embargos à Execução, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município, mantendo a penhora de valores e determinando o prosseguimento da execução fiscal, além de condenar a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia (i) a liberação dos valores bloqueados em sua conta bancária, sob a alegação de impenhorabilidade, e (ii) o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta bancária da apelante são impenhoráveis, por possuírem natureza salarial ou por se enquadrarem no limite legal de até 40 salários mínimos; e (ii) verificar se a apelante possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente não é automática. Conforme entendimento do STJ, é necessária a demonstração de que os valores bloqueados possuem natureza salarial ou se destinam a assegurar o mínimo existencial, o que não foi comprovado nos autos pela apelante.

Os extratos bancários apresentados pela apelante não abrangem o período da constrição, impossibilitando a verificação da origem dos valores bloqueados e, consequentemente, de sua natureza impenhorável.

A movimentação intensa na conta corrente bloqueada impede o reconhecimento automático da alegada natureza salarial dos valores constritos.

No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, não foram acostados aos autos dos embargos os documentos essenciais do processo de execução fiscal, conforme exigido pelo art. 914, §1º, do CPC, o que inviabiliza a análise da matéria, especialmente quanto à suposta inexistência de poderes de gerência à época dos fatos geradores.

A jurisprudência consolidada do TJES e do STJ estabelece que a ausência de instrução dos embargos com cópias das peças processuais relevantes constitui vício formal que impede o conhecimento das matérias dependentes desses documentos, sendo desnecessária a intimação prévia para regularização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores em conta corrente depende de prova inequívoca de que possuem natureza salarial ou se destinam a assegurar o mínimo existencial.

Compete ao embargante instruir os embargos à execução com cópias das peças processuais relevantes, sob pena de inviabilizar o exame das matérias que delas dependem, especialmente quando os autos da execução fiscal estão desapensados.

A ausência de documentos essenciais impede o conhecimento da alegação de ilegitimidade passiva na via dos embargos à execução.
” (
Sem grifos no original
)

Nas razões recursais de ID 14885849, sustenta-se a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não foram considerados os comprovantes de rendimentos e extratos bancários que demonstrariam a natureza salarial da verba penhorada, bem como sua proteção pela regra da impenhorabilidade de valores até 40 (quarenta) salários mínimos.

Destaca a doutrina que “
Configura-se a omissão quando o ato decisório deixa de apreciar matéria sobre a qual teria de manifestar-se
” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016), de modo que, do confronto do acórdão impugnado com as razões recursais, verifica-se que o manejo dos Aclaratórios se deu com o objetivo de demonstrar a irresignação do Embargante com a conclusão deste Órgão Colegiado, não sendo possível constatar o vício em questão, apenas o inconformismo da parte.

Ressalte-se que o julgado não ignorou a prova documental, registrando expressamente sua insuficiência, uma vez que os documentos apresentados não abrangiam o período da constrição.

Ademais, restou fundamentado que a mera existência de depósitos de natureza salarial em datas distantes do bloqueio não estende a proteção da impenhorabilidade de forma vitalícia ao saldo remanescente, especialmente quando há intensa movimentação financeira que descaracteriza a reserva de patrimônio ou o caráter estritamente alimentar da verba no momento do bloqueio.

Como se vê, “
O acórdão recorrido não possui as omissões apontadas pela parte recorrente. Ao revés, apresentou, concretamente, os fundamentos que justificaram a sua conclusão. Como é cediço, o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento. No caso, existe mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgado proferido no acórdão recorrido, que lhe foi desfavorável
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 718.428/TO, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.